Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-91.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Atraso de voo – - Chegada ao destino cerca de seis horas depois do previsto – Indenização por danos morais cabível – Valor reparatório – Razoabilidade e proporcionalidade – Apelação provida.